Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTOS DESTINADOS À DESCOBERTA DE BENS. MEDIDAS LEGÍTIMAS REQUERIDAS COM O OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ATO ATENTATÓRIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a prática, pela recorrente, de ato atentatório à dignidade da justiça para a finalidade de aplicação, em seu desfavor, da multa a que alude a regra prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
2. A singela reiteração, pela pessoa jurídica credora, nos autos de processo de execução, de requerimentos destinados à descoberta de bens pertencentes ao devedor e, por conseguinte, à satisfação do crédito não se ajusta à hipótese prevista no mencionado preceito normativo. 2.1. A propósito, ao credor é atribuído o ônus de evitar o transcurso de longos períodos desde a deflagração do processo de execução, afastando com isso a hipótese de inércia processual passível de sanção, por exemplo, mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Na situação concreta é possível constatar que a recorrente apenas tem promovido as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito instituído em seu favor, ainda que tenha articulado, para tanto, argumentos já enfrentados e oportunamente rejeitados pelo Juízo singular. 3.1. Ademais, a conduta processual adotada pela agravante não afronta a razoabilidade, pois os requerimentos aludidos têm por intuito, insista-se, obter a satisfação do crédito.
4. Logo, não é possível constatar a existência de nítida intenção de prejudicar o andamento do curso do processo, mesmo porque é de interesse da recorrente a satisfação do crédito, de modo que não está evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Recurso conhecido e provido.